Tribunal: TJMT
Processo: 1002195-02.2016.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002195-02.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO - CPF: 405.438.111-15 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), Secretário de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE ACOLHEU, DE OFÍCIO, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO, DENEGANDO A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA -– RECUSA FORNECIMENTO CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATO DE COMPETÊNCIA DO GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – EXCLUSÃO DA AUTORIDADE DO POLO PASSIVO –
MANDAMUS
EXTINTO.

Nos termos do art. 55 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto Estadual nº 806/2017, a emissão de certidão de crédito salarial compete ao Gerente de Créditos de Pessoal da SEGES/MT, e, sendo assim, o Secretário de Estado de Gestão é parte ilegítima para figurar no polo

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ROSALVO APARECIDO PINTO RIBEIRO
contra ato ilegal atribuído ao
SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO
, em que se busca a emissão de nova Certidão de Crédito atualizada em substituição à de n. 9.9.090.742-2, emitida em 16/04/2009, no valor de R$ 30.976,06 (trinta mil, novecentos e setenta e seis reais e seis centavos), oriunda de verba de natureza alimentar.

Relata que nos idos de 1990 a 1993, os servidores militares estaduais foram atingidos por irregularidades salariais que resultaram no ajuizamento de várias demandas objetivando a correção das distorções, dentre as quais cita: processos n. 3.753/1993; 28.910/93 e 29.234/93, julgadas procedentes.

Diz que o Estado visando liquidar débitos oriundos de juros, correção monetária, salários e demais direitos dos servidores civis e militares passou a expedir certidões de crédito.

Informa que a partir de 1999 foram editadas leis e decretos regulamentando a emissão das cartas de crédito, sendo o primeiro ato normativo a Lei n. 7.221/99, sendo que em 2007, foi editada a Lei n. 8.672/07, onde reconheceu a natureza alimentar aos títulos executivos e autorizou o Executivo Estadual a transacionar com os servidores militares os direitos salariais reconhecidos judicialmente, estando os servidores inclusos ou não no polo ativo dos respectivos processos judiciais.

Esclarece que em 2009 o Estado propôs um reconhecimento administrativo e transacionou com os policiais e bombeiros militares do Estado de Mato Grosso, integrantes ou não do polo ativo dos Precatórios n. 5.702/1999, 59/1996, 10/1996, 14/1996, 28/1997, 81/1999, 80/1999, 04/2000, 05/2000, 09/2000 e 3.511/2007, visando quitá-los.

Aduz que as certidões de créditos foram emitidas para quitar indenização de licença prêmio e férias não gozadas pelo servidor enquanto na ativa.

Registra que em requerimentos idênticos a Administração Pública argumentou que a emissão de crédito somente pode ocorrer para fins de compensação de crédito, de forma que o pedido do impetrante não teria amparo legal.

Assevera que protocolou requerimento administrativo sob o n. 354143/2016, consoante se infere do andamento do processo em anexo, contudo até a presente data não houve pronunciamento por parte da autoridade coatora, o que, segundo ele, caracteriza omissão dolosa.

Salienta que a emissão da certidão tem por objeto único e exclusivo a atualização do valor nela constante, bem como defende que a omissão viola os direitos constitucionais de obtenção de certidão e de informação.

Sob tais argumentos, requereu a concessão de liminar para que a autoridade coatora emita as Certidões de Crédito ao impetrante e, no mérito, a concessão da segurança pleiteada (ID 152508).

A medida liminar foi indeferida no ID n. 171994.

Informações coligidas no ID n. 185351, sustentando a ausência de direito líquido e certo, face a inexistência de ato coator, pelo fato de o requerimento da expedição do documento ainda estar no prazo fixado pela Lei n. 7.692/02. Diz que o impetrante busca da via judicial, obter documento novo em substituição a um prescrito. Pede, então, pela denegação da segurança.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Asturio Ferreira da Silva Filho, opina pela concessão da ordem mandamental [ID n. 284884].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de mandado de segurança no qual o impetrante combate ato omissivo da autoridade coatora consistente na inércia em emitir certidão atualizada de crédito requerida por meio do Processo Administrativo n. 354143/2016.

Na verdade, o Impetrante pretende a obtenção de certidão atualizada de crédito em substituição à certidão de nº 9.9.090.742-2, emitida em 16/04/2009, no valor bruto de R$ 30.976,06 (trinta mil novecentos e setenta e seis reais e seis centavos).

Dessarte, consagrado garantia constitucional a qualquer pessoa, o direito de certidão, expresso no inciso XXXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1.988, se consubstancia no direito de obter certidão perante os órgão públicos para defesa de um direito, desde que demonstrado seu legítimo interesse; a esse direito corresponde a obrigatoriedade do Estado em fornecer as informações solicitadas, sob pena de responsabilidade, ressalvadas as hipóteses constitucionais de sigilo,
in verbis
:

“Art. 5º – omissis

XXXIII – Todos tem direito a receber do órgão público informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.”

E, ainda:

“XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.”

No entanto, na hipótese, a despeito de se aquilatar a existência do direito a obtenção da Certidão por parte do impetrante, o fato é que a impetração esbarra na carência da ação por ilegitimidade passiva. Explico:

Compulsando os autos, verifico que o Processo Administrativo nº
354143/2016, foi direcionado à
Gerência de Créditos de Pessoal, órgão dentro da estrutura da Secretaria de Gestão de Pessoas, responsável pela emissão e controle de Certidão de Crédito Salarial, tanto é que a própria gerente do setor foi quem prestou a Informação n. 089/2016/CMO/SGP/SEGES, quanto a impossibilidade operacional de emissão do documento, conforme ID n. 152514.

Ademais, segundo o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Gestão de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto nº 806/2017, a emissão de certidão de crédito salarial compete ao Gerente de Créditos de Pessoal, consoante o art. 55,
in verbis:

Art. 55 A Gerência de Créditos de Pessoal tem como missão efetuar procedimentos padronizados correlacionados à créditos salariais dos servidores públicos estaduais, competindo-lhe:

I – efetuar a emissão e controle de certidão de crédito salarial
;

II – registrar a validade e acompanhar a execução da compensação de certidão de crédito salarial;

III – prestar informações mediante processo administrativo;

IV – gerenciar os arquivos e registros de sua competência.

Consequentemente, partindo da premissa de que autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa física que efetivamente praticou ou se omitiu na prática do ato impugnado e que detém competência para corrigi-lo (art. 6º, da Lei nº 12.016/09), e não o superior que o recomenda ou baixar normas para sua execução, outro não poderia ser o legitimado para figurar no polo de tal ação mandamental, senão o Gerente de Créditos de Pessoal.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA . CERTIDÃO . CRÉDITO SALARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA, DE FORMA ORIGINÁRIA, CONHECER E JULGAR O MANDAMUS. SEGURANÇA DENEGADA. O entendimento hodierno desta Corte é no sentido de reconhecer a ilegitimidade do Secretário de Estado de Gestão para figurar no polo passivo de ação mandamental objetivando certidões de créditos salariais. (N.U 1001894-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019),

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ILEGAL – RECUSA FORNECIMENTO CERTIDÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO – ATO PRATICADO PELO GERENTE DE CRÉDITOS DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – EXCLUSÃO DA AUTORIDADE DO POLO PASSIVO – MANDAMUS EXTINTO.

Autoridade coatora é aquela que pratica, ordena ou omite a prática do ato impugnado e é detentora de poderes suficientes para corrigir essa situação, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei n° 12.016/2009. O Secretário de Estado de Gestão é parte ilegítima para figurar no polo passivo do
mandamus,
uma vez que o ato combatido foi praticado pelo Gerente de Créditos de Pessoal da SEGES/MT. (N.U 1008853-71.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019)

Dessa forma, o impetrante é carecedor da segurança contra a indigitada autoridade, por ilegitimidade passiva para responder pelo ato impugnado, e, assim, a exclusão do Secretário de Estado de Gestão do polo passivo, leva à extinção do presente
mandamus
, porque afasta a competência desta Corte para análise da impetração, a quem compete apenas processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de autoridades relacionados nos apontados no artigo 96, I,
g
, da Constituição Estadual, entre as quais não constam o Gerente de Créditos de Pessoal da Secretaria de Gestão.

Ante o exposto, face à ausência de uma das condições da ação,
JULGO EXTINTO PROCESSO
, denegando a segurança, em conformidade com o disposto no artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Isento o impetrante do pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020